Tribunal: TJSP
Processo: 2020379-93.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. DECISÃO QUE INDEFERIU O DESBLOQUEIO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 833, IV, DO C.P.C. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. RECURSO PROVIDO.